Tribunal: STF
Processo: RHC 241510
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Joel Barboza Pontes contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 27.2.2024 a 4.3.2024, por unanimidade, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 812.377, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. 



O caso  



    2. O recorrente foi pronunciado, juntamente com outro corréu, pela prática de homicídio qualificado (inc. IV do § 2º do art. 121 c/c art. 29 do Código Penal) (fls. 160-165, e-doc. 30). 



    3. A ação penal foi desmembrada em relação ao corréu, tendo o recorrente sido julgado pelo Tribunal do Júri, e condenado à pena de doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (inc. IV do § 2º do art. 121 c/c o art. 29 do Código Penal), na Ação Penal n. 0000257-47.2017.8.02.0018 (e-doc. 32).  



    4. Em 17.8.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000257-47.2017.8.02.0018, interposta pela defesa, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, por unanimidade, negou provimento ao recurso, com esta ementa: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E III, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE PROCESSUAL. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CERTIDÃO DE ÓBITO COLACIONADA AOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR DO LAUDO DE EXAME CADAVÉRIDO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO VERIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A SUSTENTAR A TESE ACUSATÓRIA. ACEITAÇÃO PELOS JURADOS DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRETENSA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCOS NA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO VERIFICAÇÃO. PENA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (fl. 49, e-doc. 35).  



    Em 8.2.2023, os embargos de declaração opostos foram rejeitados:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTA CÂMARA CRIMINAL. NÃO VERIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPARO A SER FEITO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. TENTATIVA DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS” (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça).  



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual que a Ação Penal 
n. 0000257-47.2017.8.02.0018, pela qual condenado o recorrente, foi arquivada definitivamente em 23.5.2023.  



    5. Contra esse julgado a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 812.377, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, não conhecido, em 13.11.2023.   



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto contra aquela decisão, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES. TESTEMUNHOS DE ‘OUVIR DIZER’. CONDENAÇÃO DO PACIENTE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. ‘Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a superveniência de julgamento pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia. Precedentes: AgRg no AREsp n. 1.933.513/AP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021; AgRg no HC 592.476/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; AgRg no HC 585.574/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020’ (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 1.883.043/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). 



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 69).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 84).  



    6. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente, assistido pela Defensoria Pública de Alagoas, pretende a anulação do julgamento pelo Conselho de Sentença com o argumento de que a sua condenação teria sido fundamentada em “testemunhos de ouvir dizer” (fls. 5-6, e-doc. 91). 



    Sustenta contrariedade ao art. 619 do Código de Processo Penal e ao princípio do devido processo legal, pois haveria “resistência do E. Superior Tribunal de Justiça em apreciar na sua integralidade as questões suscitadas no habeas corpus e reiteradas nos embargos declaratórios (inadmissibilidade dos testemunhos ‘de ouvir dizer’ como base exclusiva para a condenação) caracteriza inequívoca omissão e negativa de prestação jurisdicional” (fls. 6-7, e-doc. 91).



    Defende que a matéria não estaria preclusa pela superveniência de sentença condenatória, pois a “impugnação tem por objeto a decisão de pronúncia e não é possível afirmar que a alegação de falta de justa causa foi superada pelo julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri” (fl. 8, e-doc. 91). 



    Destaca “que o writ não se limitou a impugnar a pronúncia, mas atacou igualmente a condenação, pelos mesmos motivos. Desse modo, não é logicamente admissível afirmar que o pedido está superado ou prejudicado: ainda que se admita, argumentandum tantum, que o pedido esteja superando quanto à desconstituição da pronúncia, evidentemente não há prejuízo em relação à impugnação dirigida contra a sentença condenatória” (fl. 11, e-doc. 91).



    Estes os pedidos: 



    “Pelo exposto, a recorrente pede a esse Colendo Supremo Tribunal Federal que, uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o acórdão recorrido, concedendo-se a ordem de habeas corpus em favor do paciente, determinando-se a apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça, da questão suscitada na inicial do HC nº 812.377-AL (e reiterada nos embargos declaratórios) acerca da inadmissibilidade dos testemunhos ‘de ouvir dizer’ como base exclusiva para a condenação. 



    Caso se entenda pela possibilidade de adentrar no exame do mérito desde já, a Defesa Pública pede a concessão da ordem para o fim de anular o julgamento popular e o processo desde a pronúncia, despronunciando-se o paciente, tendo em vista que a sua pronúncia e condenação foram baseadas exclusivamente em elementos inadmissíveis (testemunhos ‘de ouvir dizer’)” (fl. 17, e-doc. 91). 



    O Ministério Público de Alagoas não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 112).  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Alegada ausência de justa causa, porque a pronúncia teria sido baseada em depoimentos indiretos – ‘de ouvir dizer’ – colhidos em juízo, o que a tornaria inadmissível. Ocorrência de julgamento pelo Tribunal do Júri que condenou o paciente. Preclusão da matéria. Ainda que assim não fosse, somente mediante profunda incursão em matéria fático probatória poder-se-ia afastar a conclusão das instâncias ordinárias, quanto à idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, baseada em depoimentos colhidos em juízo e em outros elementos determinantes do inquérito policial. 



    Parecer pelo não provimento do recurso” (e-doc. 117).  



    7. Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.   



    9. Consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual que a Ação Penal n. 0000257-47.2017.8.02.0018, na qual condenado o recorrente, foi arquivada definitivamente em 23.5.2023. 



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 215.490-ED-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AUTORIA CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 206.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).  



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. A questão posta no presente recurso restringe-se às pretensões de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri e a despronúncia do recorrente pela ausência de justa causa para a ação penal. O argumento seria de que a pronúncia e a condenação teriam sido fundamentadas em “testemunhos de ouvir dizer” (fls. 5-6, e-doc. 91).   



    12. Tem-se nos presentes autos que, ao julgar o recurso de Apelação n. 0000257- 47.2017.8.02.0018 interposto pela defesa, o Tribunal de origem assentou:  



    “12. Em seguida, a Defesa pleiteia a anulação do veredicto popular, alegando que este foi proferido em manifesta contrariedade às provas coligidas aos autos (negativa de autoria). 



    13. Contudo, em que pese o esforço argumentativo engendrado pelo apelante em seu arrazoado, percebe-se, sem grandes dificuldades, que razão não lhe assiste. 



    14. Para melhor compreensão dos fatos sub examine, convém transcrever trecho da peça acusatória, em que o Parquet narra a participação do réu no crime em comento: 



    [...] no dia 17 de janeiro de 2016, por volta das 00h00min, no Sítio Croá, zona rural de Major Izidoro, os denunciados DOUGLAS DA SILVA SOUZA e JOEL BARBOZA PONTES, em comunhão de desígnios e conjunção de esforços, alvejaram a vítima VAGNER BARBOZA DA SILVA com pedradas, causando-lhe traumatismo facial por ação de instrumento contundente, que por sua natureza, sede e intensidade, foi a causa eficaz de sua morte. 



    Segundo se apurou da peça inquisitorial, no mencionado dia, a vítima VAGNER BARBOZA DA SILVA, teria contratado os denunciados para ceifarem a vida de sua esposa, sua sogra e seu cunhado, todavia, em razão de não terem atingido seu desiderato, o denunciado DOUGLAS DA SILVA SOUZA decidiu tirar a vida da vítima sob pretexto que esta acabaria por delatar os mesmos. Em seguida, o denunciado DOUGLAS DA SILVA SOUZA após imobilizar a vítima em uma luta corporal, de forma surpreendente, desferiu diversos golpes contra da vítima, fazendo uso de uma pedra. Nesse ínterim, os denunciados ocultaram o corpo da vítima, e após a perpetração delitiva empreenderam fuga do distrito da culpa em posse da motocicleta que era de propriedade da vítima e dos demais pertences. [...] 



    15. Examinando detidamente os presentes autos, é possível constatar que existem divergências entre as versões apresentadas pelo órgão acusatório e pela defesa. Ocorre que, em se tratando de processos que versam sobre a prática de crimes dolosos contra a vida, a sujeição dos autos ao Tribunal do Júri visa, justamente, submeter os fatos, as provas e as versões ofertadas ao escrutínio popular, de modo que os jurados possam se debruçar sobre eles e decidir, diante do contexto apresentado e à luz de sua íntima convicção, qual narrativa se mostra mais plausível. 



    16. Como se sabe, só haverá possibilidade de anulação das decisões do Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos, quando esta for manifesta ou evidente, percebida a partir de um simples exame ou análise não aprofundada dos elementos constantes do caderno processual. Caso contrário, corre-se o risco de invadir a competência privativa do Tribunal do Júri, cuja soberania dos vereditos é estabelecida e assegurada pela própria Constituição Federal, como garantia fundamental.



    (...) 18. No caso dos autos, a tese defensiva não repousa na efetiva contrariedade do decisum à prova dos autos, mas sim em alegada ausência de provas para lastrear a condenação imposta ao acusado. Todavia, verifica-se a existência de elementos probatórios suficientes a alicerçar a tese acusatória. 



    19. Por oportuno, leia-se os relatos das testemunhas colhidos durante a fase do iudicium accusationis: 



    [...] a testemunha Erisvania de Araujo Silva, sogra da vítima, que soube através de uma reportagem que Vagner havia contratado Douglas e Joel, para matar a ex-sogra, a ex-esposa, o filho de aproximadamente um ano e o ex-cunhado, porém, quando eles foram até sua casa, viram que a criança da qual foram tirar a vida tinha apenas três meses, por isso desistiram e, em seguida, mataram Vagner. 



    27. Por seu turno, a testemunha Erilânia de Araújo Silva esposa da vítima –, declarou que soube por meio da reportagem que Vagner havia contratado os acusados para matar ela, a mãe e o bebê. No mesmo sentido, a testemunha Flávio Fortes Soares, em Juízo, declarou que ‘soube por boatos que Joel tinha assassinado o dono da motocicleta’. 



    28. Por fim, até mesmo, o pai do acusado, Sr. Cícero Luiz Pontes, declarou em Juízo que não tem dúvidas da participação do denunciado no intento delituoso [...] (trecho extraído da decisão de pronúncia fls. 486/492) 



    20. A testemunha José Flávio da Silva Tavares ouvida em juízo asseverou o seguinte (mídia fls. 410):  



    Que negociou uma motocicleta com Joel; que era uma pop; que ficou sabendo que a moto era do crime e por esse motivo devolveu à família do Joel; [...] que um vizinho falou com seu pai que a moto era de um professor que morreu; que o dono dessa moto seria Joel; que ouviu dizer uma semana depois que Joel teria matado a vítima; Que não ouviu nada sobre Douglas. 



    21. O recorrido, por seu turno, negou parcialmente a autoria do crime, conforme termos: 



    ‘teria se reunido com o primeiro acusado e a vítima para praticar outro crime de homicídio, o qual restou frustrado, mas que, em dado momento, Douglas da Silva, supostamente, teria segurado na garganta da vítima, derrubado a vítima da moto e, na sequência, aquele passou a desferir golpes de pedras na face do ofendido, mas que, apesar de ter apenas olhado, ajudou a tirar o corpo do meio da estrada e colocou para dentro do mato, escondendo por trás do cercado e, na sequência, saíram com a moto que serviria como pagamento pelo crime frustrado’. 



    22. Diante desse contexto, ainda que haja nítido dissenso entre as teses defensiva e acusatória no que diz respeito à autoria delitiva, é forçoso reconhecer que os jurados fizeram a opção por aquela que militava em seu desfavor e, portanto, condenando-o às sanções do delito que lhe foi imputado na sentença de pronúncia. 



    23. Em situações tais, não há como ser acolhida a tese de manifesta contrariedade à prova dos autos. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incabível a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri com fulcro na alegação de que este seria manifestamente contrário às provas dos autos, quando os jurados optarem por uma das versões constantes dos autos. Confira-se:



    (...) 24. Dessa forma, diante do acervo probatório produzido nos presentes autos, é incogitável o acolhimento do pedido de anulação do julgamento popular por contrariedade entre a condenação e as provas dos autos.



    (...) 43. Diante do exposto, voto pelo conhecimento da presente Apelação Criminal para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólumes os termos da sentença recorrida” (fls. 52-60, e-doc. 35).  



    13. Em 13.11.2023, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n.  812.377, mas analisou a apelação para afastar eventual ilegalidade, e concluiu não comprovada no caso. Confiram-se trechos da decisão:  



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Embora seja possível a concessão da ordem, de ofício, caso constatada a existência de manifesta ofensa à liberdade de locomoção do paciente, essa não é a hipótese dos autos. 



    Quanto à condenação com base apenas em testemunhos de ‘ouvir dizer’, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de preclusão da análise de eventuais nulidades na sentença de pronúncia, após o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri. É o que se pode inferir do recente precedente, sintetizado na seguinte ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 2. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER VIOLAÇÃO DO ART. 482, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. NULIDADE DA QUESITAÇÃO RECONHECIDA. CONTAMINAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA PRECLUSA. QUESITAÇÃO POSTERIOR. 3. EXTENSÃO AOS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE CARÁTER PESSOAL. 
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    (...) De fato, a decisão que reconheceu a nulidade da votação tem efeito ex nunc, não havendo que se falar em retroatividade a fim de comprometer outras fases antecedentes do procedimento do júri, já preclusas. Nesse contexto, a decisão de pronúncia se mantém hígida, não havendo se falar em nulidade. 



    - Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a superveniência de julgamento pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia. Precedentes: AgRg no AREsp n. 1.933.513/AP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021; AgRg no HC 592.476/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; AgRg no HC 585.574/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020.



    (...) 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 1.883.043/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)



    (...) Nesse contexto, não se vislumbra flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 51). 



    No acórdão objeto do presente recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, concluindo pela “preclusão da análise de eventuais nulidades na sentença de pronúncia, após o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (e-doc. 70).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 85).  



    14. A decisão da instância antecedente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a superveniência de sentença condenatória torna superada a discussão, em habeas corpus, sobre a ausência de indícios de autoria para a pronúncia. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA SUPERADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. Fica superada a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria para embasar a pronúncia, considerando que o Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente competente para julgamento de delitos contra a vida, já examinou o mérito da acusação. Logo, em apreço à soberania dos vereditos, eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos (HC 83489, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 19/12/2003). 



    2. Além disso, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, proceder ao reexame de fatos e provas a fim de se corroborar a tese defensiva (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018 e HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 238.022-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITO GENÉRICO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, ‘é incongruente o controle judicial em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), das decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com base no art. 483, III e § 2º, do CPP, quer pelo fato de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença para absolver o réu (CPP, art. 483, III) permanecem desconhecidos (em razão da cláusula constitucional do sigilo das votações prevista no art. 5º, XXXVIII, b, da Constituição), quer pelo fato de que a motivação adotada pelos jurados pode extrapolar os próprios limites da razão jurídica’ (RHC 192431 Ag-segundo, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma). 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 235.157-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA BASEADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO, O QUE ACABOU POR INVIABILIZAR OS RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE SE SUCEDERAM. DISCUSSÃO QUE SE ENCONTRA SUPERADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O acórdão questionado está em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que, ‘com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta’ (HC 83.489/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). (...)



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 171.700-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    “SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO. 



    1. Alegação de que a recorrente jamais poderia ter legitimidade para recorrer, porque não fora formalmente admitida como assistente de acusação. Tese que não foi objeto de debate pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Justiça estadual, a manifestação do STF sobre o tema implicaria indevida supressão de instância 



    2. Com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta. 



    3. Habeas corpus conhecido, em parte, e nessa parte, julgado prejudicado” (HC n. 83.489, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 19.12.2003).



    15. Ademais, a alegação do recorrente de que a pronúncia e a condenação teriam sido fundamentadas em “testemunhos de ouvir dizer” não foi examinada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.136-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “Agravo regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 2. Reconsideração da monocrática. 3. Supressão de instâncias. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 187.592-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.9.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    16. Ao pronunciar o recorrente, o juízo de origem concluiu haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria:



    “21. No caso em testilha, a materialidade do crime doloso contra a vida restou evidenciada nos autos, notadamente por meio da certidão de óbito da vítima (fl.362). 



    22. Quanto à autoria do delito, as provas colhidas ao longo da instrução criminal, que ratificam o quanto colhido no inquérito policial (fls. 108/153), levam à conclusão de que há indícios de que o acusado foi o autor do fato, embora ele tenha negado parcialmente os fatos que lhe foram imputados, por ocasião da audiência de instrução. 



    23. Cumpre ressaltar que, até mesmo a defesa, por ocasião de suas alegações finais, assentou que pelo conjunto probatório amealhado, até o momento, possivelmente, este Juízo pronunciará o acusado.



    24. Com efeito, no caso concreto, embora o acusado Joel Barboza tenha alegado em audiência de instrução que o homicídio foi praticado apenas por Douglas da Silva, as provas colhidas no curso do processo depõem de modo contrário a sua tese suscitada, visto que para além da efetiva comprovação da materialidade delitiva, o depoimento do próprio acusado, em Juízo, evidencia sua participação no crime. 



    25. Em suas declarações, o réu relatou que teria se reunido com o primeiro acusado e a vítima para praticar outro crime de homicídio, o qual restou frustrado, mas que,